Tribunal: TJSP
Processo: 1012866-87.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Empresas
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Competência recursal – Ação declaratória de rescisão contratual cumulada com cobrança de multa, obrigações de fazer e de não fazer, reintegração de posse e pedido de tutela de urgência provisória em caráter incidental – Discussão relativa à compra e venda de combustíveis e comodato de equipamentos – Inexistência de litigiosidade sobre a questão referente à marca propriamente dita – Recurso

Ementa:
Competência recursal – Ação declaratória de rescisão contratual cumulada com cobrança de multa, obrigações de fazer e de não fazer, reintegração de posse e pedido de tutela de urgência provisória em caráter incidental – Discussão relativa à compra e venda de combustíveis e comodato de equipamentos – Inexistência de litigiosidade sobre a questão referente à marca propriamente dita – Recurso distribuído à 27a Câmara de Direito Privado – Apelo não conhecido em razão da matéria abordada – Descabimento – Matéria afeta a competência de uma das Câmaras da Terceira Subseção de Direito Privado (Resolução no 623/2013, art. 5o, inciso III.14) – Recurso que não se insere no âmbito das matérias afetas as Câmaras Reservadas de Direito Empresarial – Precedentes – Conflito negativo de competência suscitado, com suspensão do julgamento da apelação.